Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CARINA SIGGIA GANDRA MALUF APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 20884210) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR E CARINA SIGGIA GANDRA MALUF em face do CONDOMINIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0708903-47.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa dos Apelantes, e condená-los ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$268.825,86 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), acrescido de todas as prestações que se vencerem no curso da demanda até a data da efetiva desocupação, l, condenando, ainda, os Apelantes, a desocuparem o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória, nos termos seguintes (ID 72284970 na origem): Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança ajuizada por CONDOMINIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, em desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CARINA SIGGIA GANDRA MALUF, partes qualificadas nos autos. O autor narra ter firmado contrato de locação de espaço de uso comercial do “Pátio Brasil Shopping” com o primeiro réu na qualidade de locatário e os demais na qualidade de fiadores, pelo período de 60 meses, contados a partir de 01/07/2012, renovado posteriormente, em 21/12/2016, por mais 60 meses a contar de 01/07/2017. Tece considerações sobre a inadimplência reiterada, existência de ações judiciais anteriores e recuperação extrajudicial do locatário. Afirma que o locatário se encontra inadimplente com os valores devidos em razão do instrumento contratual – aluguéis, encargos comuns, fundo de promoção e encargos específicos – totalizando até o dia 09/04/2019, débito no valor de R$ 268.825,86. Assim, requer o despejo do requerido por falta de pagamento com a consequente rescisão do contrato de locação e a condenação dos réus ao pagamento do débito e todas as prestações que se vencerem até a desocupação do imóvel. Citado, o réu Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A apresenta contestação (Id 37227626). De início, requer a suspensão deste processo, em razão do crédito ter sido habilitado em processo de recuperação extrajudicial homologado pela 2o Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/ Capital, sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100. Suscita preliminares de ausência de interesse processual; ausência de pressuposto processual em razão da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título; ausência de documentos indispensáveis à demanda. No mérito, assevera, em síntese, que o Autor está sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial. Réplica com documentos (Id 39380210). Intimado, o primeiro Réu não se manifesta. Citados, o segundo e terceiro Requeridos, deixam transcorrer o prazo sem apresentação de defesa (Id 70494383). Instadas sobre o interesse na produção de outras provas, as partes requerem o julgamento do processo no estado em que se encontra. O réu Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A informa que nos autos de sua Recuperação extrajudicial, em trâmite perante a 1o Vara Cível de Cuiabá, no 1004477-45.2020.8.11.0041, fora concedida liminar, em 04/03/2020, para a suspensão das ações e das execuções ajuizadas contra a empresa pelo prazo de 10 (dez) dias ou até a análise do pedido de processamento de recuperação. Intimado, o autor se manifesta (Id 72033089). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de hipótese de julgamento antecipado do pedido, diante do desinteresse das partes na produção de outras provas (art. 355, CPC). Preambularmente, cumpre analisar as questões processuais pendentes. Da revelia do segundo e terceiro Réus Consoante artigo 344 do CPC, diante da ausência de defesa, decreto a revelia do segundo e terceiro réus. Todavia, deixo de aplicar os efeitos materiais da revelia nas matérias defensivas comuns, tendo em vista que há pluralidade de réus e um deles apresentou contestação (art. 345, I do CPC). Da suspensão do processo A parte Ré pretende a suspensão do processo, sob o fundamento de que o Autor habilitou seu crédito em Recuperação extrajudicial, bem como de que houve deferimento de liminar para suspensão das ações e das execuções ajuizadas contra a empresa até a análise do pedido de processamento de recuperação judicial. Ocorre que, a jurisprudência é pacífica quanto a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial aos contratos de locação em interpretação teleológica dos artigos art. 161, §1o e Art. 49, §3o, ambos da Lei n° 11.101/2005, os quais priorizam o direito à propriedade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835668/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LOCATÁRIO EM PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. LEI 11.101/2005. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem a situação de hipossuficiência que as impede de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A homologação do plano de recuperação judicial de empresa locatária não impede o prosseguimento do despejo, por se constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do Juízo Universal da Falência. O princípio da preservação da empresa é mitigado diante do direito de propriedade do locador. 3. Apelação cível parcialmente provida (Acórdão 1136933, 07064354720188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, é certo que o locador não pode ser compelido a manter o vínculo contratual com o locatário em permanente mora, sem receber os valores devidos, com o intuito de salvar negócio alheio. Com efeito, a mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para preservar os efeitos do contrato de locação comercial ante a reiterada inadimplência do locatário. Ademais, no caso vertente, não se pode afirmar com plena certeza que a quantia habilitada no plano de recuperação se refere exatamente ao valor buscado pelo locador, já que na recuperação o crédito habilitado foi de R$ 804.025,06 e o da presente ação é de R$349.144,32. Outrossim, tudo indica que o locatário possui outras lojas, sendo que o fechamento de uma delas não inviabilizará, por si só, a continuidade de suas atividades. Pelo contrário, reduzirá gastos mensais que não consegue, comprovadamente, adimplir. Indefiro, assim, o pedido de suspensão. Da ausência de interesse processual O réu suscita a ausência de interesse processual, porque supostamente o Autor já habilitou o crédito na recuperação extrajudicial em trâmite perante a 2o Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/ Capital, sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100. Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois o pretende o autor a cobrança e a rescisão do contrato de locação em valor diverso daquele habilitado na Recuperação Extrajudicial, tudo a indicar se tratar de débitos distintos, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito, pois a referida preliminar. Da ausência de pressuposto processual em razão da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título Justamente por se tratar de dívida ilíquida que se permite o prosseguimento da ação de conhecimento de cobrança cumulada com despejo. Veja-se que esses elementos somente são indispensáveis para a execução de título executivo extrajudicial, o que não é o caso dos autos. Rejeito, dessa maneira, a preliminar. Da ausência de documentos indispensáveis à demanda No caso em comento, o autor juntou o contrato de locação, confissão de dívida, aditivo da locação, convenção do condomínio, normas gerais do funcionamento e das locações do Pátio Brasil Shopping (Id 32090833 e seguintes), além da planilha de débito (Id 39382419 - Pág. 2), documentos suficientes para propositura da ação de despejo cumulada com cobrança. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao exame do mérito. Mérito Na hipótese, tem-se que a parte autora comprovou: ser titular do imóvel locado; a existência do negócio jurídico firmado, tendo juntado o “Contrato de Locação” e “1o Aditivo” (Id 32090851) assinados pelo réu, bem como a existência de débitos em aberto do aluguel, taxa de administração, encargos comuns, fundo de reserva do condomínio. IPTU, entre outros, desde outubro de 2016 (Id 39382419). Por sua vez, O Réu não nega estar inadimplente, tampouco impugna a quantia cobrada, de modo que a inadimplência é presumivelmente verdadeira. Como já mencionado, por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados. Nesse contexto, a recuperação judicial ou extrajudicial não afasta ou suspende o direito do proprietário locador em rescindir o contrato de locação e obter título executivo para receber os valores decorrentes da mora, sendo certo que os atos constritivos para recebimento do crédito deverão ser submetidos ao juízo falimentar, isto é, o crédito obtido com a sentença judicial referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. Dessa maneira, é possível conciliar, com uma certa razoabilidade, o princípio da preservação da empresa e o direito de propriedade do locador. Assim, diante da não ocorrência da purgação da mora do débito atualizado no prazo legal do inc. II, do art. 62, da Lei de Locações, impõe-se a resolução do contrato de locação, conforme art. 9o, III, da Lei 8.245/91, e condenação do réu e fiadores ao pagamento dos alugueis vencidos, multa moratória, juros de mora e demais encargos locatícios até a data de desocupação. Ressalta-se que no contrato de locação, os fiadores se obrigaram solidariamente com o devedor principal (Id 32090833 - Pág. 8, Cláusula 12.1). Dispositivo Ante o exposto, resolvo o mérito do processo, com base no artigo 487, I, do CPC e julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para: 1) Resolver o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável ao requerido; 2) Decretar o despejo do requerido ocupante do imóvel, para isso, fixo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, (art. 63, § 1o, alínea “b”, Lei 8.245/91), sob pena de despejo compulsório. 3) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$268.825,86, acrescido de todas as prestações que se vencerem no curso da demanda até a data da efetiva desocupação, nos termos contratuais pleiteados na inicial. Tudo devidamente atualizado desde o vencimento na forma do contrato. O prazo fixado para o despejo compulsório correrá nas mãos do diligente oficial de justiça ao qual tocar o cumprimento da intimação preliminar. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Não havendo requerimentos, após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que: (i) encontra-se em processo de recuperação judicial desde fevereiro de 2020, apesar de se encontrar em recuperação extrajudicial há mais tempo; (ii) vinham procedendo de forma pacífica suas atividades; (ii) experimentou crise que os levaram a pleitear Recuperação Judicial, aliada ao estado de calamidade pública decretado pelo Governo Brasileiro em relação à pandemia do COVID-19; (iii) juntos, esses elementos limitaram qualquer atividade desse segmento em lojas de Shopping Centers e/ou ruas, agravando o problema mercadológico, de modo a não haver condição de se reestabelecer no momento de crise; (iv) isso os impediu de efetuar o pagamento de todos os seus aluguéis e condomínios espalhados pelo Brasil; (v) o Art. 6o da Recomendação número 63 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça aduz para a necessidade cautelosa avaliação o deferimento de medidas de urgência em relação a entidades dessa natureza; (vi) a loja em contexto é um dos alicerces do seu estado financeiro, um dos pulmões que dão azo às suas pretensões na ação de recuperação judicial, não podendo perder tal fonte de renda, importantíssima à continuidade e soerguimento de suas atividades como outrora já acusou; (vii) em situação análoga ao presente caso, nos autos do Agravo de Instrumento 2064925-73.2020.8.26.0000, em trâmite perante a 30a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interposto pela Q1 (Grupo Colombo) foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo (em 08.04.2020), suspendendo-se a ordem de despejo; (viii) a pandemia do COVID-19 vem trazendo prejuízos financeiros incomensuráveis a toda sociedade, aos estabelecimentos comerciais que estão fechados por conta da quarentena, e assim, experimentam cessação de faturamento; (xix) em muitos lugares o comércio ainda está limitado e a peticionária está se programando para a reabertura e à continuidade das vendas, e não poderia prever que haveria essa crise de saúde em todo planeta, em decorrência de caso fortuito, motivo pelo qual sua situação financeira é delicada; (xx) encontram-se em regime de Recuperação Judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005, em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá, processo no 1004477-45.2020.8.11.0041, tendo sido concedida liminar em despacho exarado na Recuperação, na data de 04 de março de 2020, na qual determinou a suspensão das ações contrárias contra as empresas devedoras e seus sócios coobrigados até a análise do pedido de processamento da recuperação judicial; (xxi) a presente recuperação judicial não se enquadra nas situações de exceção ao stay period, do art. 6o, da Lei 11.101/05, de modo que comporta ser suspensa, nos termos da liminar obtida no processo em que pleiteada a recuperação judicial dos Agravantes; (xxii) a decisão proferida pelo juízo recuperacional, determinando a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios se encontra totalmente válida, inexistindo qualquer motivo para não ser acatada, uma vez que a análise sobre o pedido de processamento da RJ ainda não foi realizada; (xxiii) a suspensão de TODAS as demandas, bem como a intocabilidade de seu patrimônio é de inteira conjectura com o princípio da preservação da empresa e da manutenção dos postos de trabalho, (xxiv) a r. sentença embargada foi contraditória quando determinou a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório com emprego de arrombamento e força policial, posto tratar-se de bem essencial as atividades da empresa Recuperanda; (xxv) ninguém melhor do que o próprio Juízo Recuperacional para analisar o contexto envolto na eventual retomada de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial da Recuperanda, que possam acarretar significativa redução de seu patrimônio, e, consequentemente, comprometer o soerguimento almejado. Invocam (i) o Art. 6o da Recomendação CNJ 63/2020; (ii) o Agravo de Instrumento 2064925-73.2020.8.26.0000, em trâmite perante a 30a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interposto pela Q1 (Grupo Colombo) foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo (em 08.04.2020), suspendendo-se a ordem de despejo; (iii) os Arts. 6o, 47 e 49 da Lei 11.101/05; (iv) princípio da preservação da empresa; (v) a necessidade de manutenção dos bens essenciais pela essencialidade. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão, sobretudo em relação à suspensão dos atos de despejo. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, 299, parágrafo único e 300 do CPC, ao confirmar o perigo de dano e irreparabilidade aos Apelantes, ante ao manejo precoce do despejo, necessitando do duplo grau de jurisdição. Para tanto, alegam que os requisitos de probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação estão satisfeitos. O primeiro, em relação ao que entende ter demonstrado em relação ao cerceamento de defesa. O segundo, na demonstração quanto à temeridade de tomada da loja pela apelada, impedindo, assim, a possibilidade de se recuperar, sobretudo perante a crise, colocando os funcionários à mercê de uma situação de risco, sem deixar de mencionar o risco que as operações da empresa em fase de Recuperação Judicial. Custas recolhidas (ID 25610678). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação (ID 20884210) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR E CARINA SIGGIA GANDRA MALUF em face do CONDOMINIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0708903-47.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa dos Apelantes, e condená-los ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$268.825,86 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), acrescido de todas as prestações que se vencerem no curso da demanda até a data da efetiva desocupação, l, condenando, ainda, os Apelantes, a desocuparem o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória. As partes apelantes formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. De outro modo, o art. 1.012, §1o, estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso concreto, por se tratar de ação de desejo, o art. 58, V, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) determina que o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Não obstante, o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Apelantes, verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entendo que os Apelantes lograram êxito em trazer relevante controvérsia para a apreciação do Tribunal, manifestada na discussão sobre a pendência de recuperação judicial e os consectários, sobretudo no que diz respeito à preservação da empresa e essencialidade de manutenção de sua logística, já que se encontra em recuperação judicial, apontando, para tanto, os Arts. 6o, 47 e 49 da Lei 11.101/05. Além disso, ainda que sua situação de crise seja preexistente à pandemia de COVID-19, a pandemia decorrente da circulação do coronavírus é fato público e notório, dispensável de ser explicada, pois estamos até o presente momento sob seus efeitos, impactando, não só a saúde, mas a economia, em razão das mencionadas e necessárias medidas de isolamento social, há um abalo no funcionamento das atividades econômicas. Fato é que estamos passando pela maior crise de saúde pública do mundo contemporâneo, com diminuição de receitas, perdas de empregos, prejuízos generalizados impostos tanto a pessoas físicas, como jurídicas, estas de grande ou de pequeno porte. Com isso, entendo ter sido demonstrada a temeridade de se empreender, de plano e pronto, antes do exame da apelação, ao despejo, tanto em função da possibilidade de se recuperar ou incrementar esforços nesse sentido, como em relação à situação de risco que envolve os funcionários da empresa, bem como suas próprias atividades. Assim sendo, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, não existindo gravame para a parte Apelada, uma vez que o aluguel poderá ser auferido normalmente, até o final da apreciação desse recurso. A atribuição de efeito suspensivo, aqui, nesse momento, atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo, evitando dissabores em face de diligências irreversíveis. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a sentença não produza efeitos até que seja julgado o presente recurso. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem. Recolha-se eventual mandado de despejo, caso tenha sido expedido. Intime-se o Apelado nos termos do art. 1010, §1o do CPC, para que se manifeste em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos os autos para voto. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021 08:56:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador